Tribunal: TJPA
Processo: 0060612-53.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060612-53.2013.8.14.0301

APELANTE: GUARANTA COMERCIO DE MADEIRA SERRADA LTDA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário consubstanciado em auto de infração lavrado em 1995, cuja constituição definitiva ocorreu apenas em 02/09/2009, após encerramento do processo administrativo tributário, sem o ajuizamento de execução fiscal no quinquênio subsequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário de ICMS, constituído definitivamente em 2009, encontra-se extinto pela prescrição, ante a ausência de ajuizamento da correspondente execução fiscal no prazo legal de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição definitiva do crédito tributário se deu com o encerramento do processo administrativo em 02/09/2009, data da inscrição em dívida ativa, iniciando-se a fluência do prazo prescricional quinquenal.

4. Não houve, nos autos, qualquer elemento apto a comprovar interrupção ou suspensão da prescrição, tendo o Estado do Pará permanecido inerte por mais de dez anos após a constituição definitiva do crédito.

5. A prescrição, como causa extintiva do crédito tributário (CTN, art. 156, V), afasta a exigibilidade do débito, mesmo diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6. Ação anulatória ajuizada dentro do prazo, e fundamentada na inércia do ente público, que deixou transcorrer o prazo prescricional sem propositura de execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1.

A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o encerramento do processo administrativo fiscal, sendo este o termo inicial da prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN.

2.

Inexistindo causa suspensiva ou interruptiva válida, o decurso de prazo superior a cinco anos sem ajuizamento de execução fiscal impõe o reconhecimento da prescrição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº

0060612-53.2013.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0060612-53.2013.8.14.0301
, ajuizada por
GUARANTA COMÉRCIO DE MADEIRA SERRADA LTDA.
em face do
ente estadual.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora informou que, em 29/09/1995, tomou ciência da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 926811995, que constituiu crédito tributário de ICMS referente a operações de venda de mercadoria.

Alegou que, desde então, decorridos mais de 18 anos da constituição do débito, a Fazenda Estadual não ajuizou a execução fiscal correspondente, mantendo a empresa inscrita em dívida ativa, o que inviabiliza sua regularização cadastral junto aos órgãos competentes.

Sustentou que o crédito tributário encontra-se extinto pela prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, pois o prazo de cinco anos teria se iniciado em 02/10/1995, findando-se em 01/10/2004, não havendo causas interruptivas ou suspensivas posteriores.

Requereu, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do débito e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Ao final, pleiteou a declaração de prescrição do crédito tributário, com condenação da ré em custas e honorários advocatícios.

O Estado do Pará apresentou Contestação sustentando a inocorrência de prescrição. Argumentou que a constituição definitiva do crédito só ocorreu com o término do processo administrativo tributário em 02/09/2009, quando foi lavrada a Certidão de Dívida Ativa, e que, até então, o prazo prescricional encontrava-se suspenso.

Defendeu a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de elementos capazes de desconstituir o crédito tributário.

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido para reconhecer a prescrição do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 926811995
.
O juízo fundamentou que, após a constituição definitiva do crédito, decorreu mais de uma década sem a prática de qualquer ato interruptivo ou suspensivo da prescrição, aplicando o art. 174 do CTN.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, insistindo que não ocorreu a prescrição alegada pela autora. Sustenta a prescrição da Ação Anulatória, uma vez que ajuizada após o lustro legal da constituição definitiva do crédito, defendendo a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Argumenta, ainda, que, caso não acolhido, deve-se reconhecer a ausência de prescrição do crédito tributário, em razão da tramitação do processo administrativo.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que, após o encerramento do processo administrativo em 02/09/2009, transcorreu prazo superior a 10 anos sem que houvesse causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, motivo pelo qual a sentença de reconhecimento da prescrição deveria ser mantida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De início, cabe afastar a alegação do Estado do Pará, no sentido de que a ação anulatória estaria prescrita, afirmando que deveria ter sido proposta no prazo de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário, sob o argumento de que a inscrição em dívida ativa teria ocorrido em 1999 e, portanto, a ação só poderia ter sido proposta até 2004.

Tal alegação, ignora a própria cronologia fática e jurídica demonstrada nos autos. Conforme se extrai da sentença e dos documentos acostados, a constituição definitiva do crédito, somente se concretizou com o término do processo administrativo tributário, o que ocorreu em 02/09/2009, data da lavratura da Certidão de Dívida Ativa. Até esse momento, o crédito encontrava-se sob discussão administrativa, situação que suspende o prazo prescricional para cobrança judicial.

É insustentável a alegação de que a prescrição da ação anulatória teria início em 1999. O próprio Estado, em sua contestação, admite expressamente que o processo administrativo tributário tramitou desde então, apenas tendo seu fim em 02 de setembro de 2009, quando foi lavrada a competente certidão de dívida ativa.

Portanto, a própria narrativa da defesa fulmina o argumento recursal.

Ainda, o Estado do Pará, de modo contraditório, também busca afastar a prescrição do crédito tributário, defendendo que, durante a tramitação do processo administrativo, o prazo prescricional estaria suspenso e só se iniciaria após a inscrição em dívida ativa.

Neste ponto, a sentença, corretamente reconheceu que, a partir da constituição definitiva do crédito (02/09/2009), iniciou-se o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução fiscal.

De acordo com o art. 174, do CTN, em sua redação originária, a prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário ocorre no prazo de 05 (cinco) anos, o qual flui desde a constituição definitiva do crédito, sendo certo que esse prazo se interrompia, por ocasião do ajuizamento da demanda, pela citação pessoal do devedor, na forma do inciso I, parágrafo único do CTN.

In casu, após a constituição definitiva do crédito tributário, transcorreu período superior a dez anos, sem que houvesse notícias do ajuizamento do feito executivo, ou mesmo qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que impõe o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Destaca-se que o próprio Estado permaneceu inerte após a inscrição do débito em dívida ativa, deixando transcorrer lapso superior a 10 anos sem ajuizar execução fiscal. Tal conduta evidencia o esgotamento do prazo prescricional, resultando na extinção do crédito tributário.

Por fim, relevo que embora o Estado, reiteradamente sustente a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a necessidade de prova inequívoca para desconstituir o crédito tributário, tal fundamento, contudo, não resiste diante da extinção do próprio crédito pela prescrição reconhecida judicialmente, uma vez que a presunção de legitimidade não tem o condão de afastar causas extintivas do crédito previstas em lei, como a prescrição (art. 156, V, do CTN).

Portanto, as razões recursais apresentadas pelo Estado do Pará carecem de fundamentação técnica adequada e estão em desconformidade com os dispositivos legais aplicáveis, tendo a sentença reconhecido, de modo correto, a prescrição do crédito tributário, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2025